Tribunal: STF
Processo: RE 81285
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-03
Data de publicação: 1975-11-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. PRESCRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE LEI E DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA
HABIL PARA RECURSO EXTRAORDINÁRIO, TENDO EM VISTA A SÚMULA 494 QUE
REVOGOU A DE N. 152. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.